Tribunal: TJES
Processo: 5012207-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012207-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não fora verificado risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que a paciente esteve em liberdade provisória durante boa parte do curso processual, mantendo endereço atualizado, disponível para comunicação e comparecendo aos atos processuais que intimado.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5012207-10.2024.8.08.0000

PACIENTE:

JULIO CESAR DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
4
ª
V
ARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
JULIO CESAR DA CONCEIÇÃO
,

apontando como autoridade coatora
o

MM. Ju
í
z
o
de
Direito
da
4
ª
Va
ra Criminal de
Serra
,
que determinou a prisão preventiva da paciente quando
assinou a sentença condenatória proferida
,
nos autos do processo criminal nº
0014111-11.2021.8.08.0048
.

Narra o impetrante que
o
paciente
responde pelo
s
crime
s previstos nos arts. 33 da Lei de Drogas, bem como os arts. 311 e 329 do CP
. No entanto,
o d. juiz de piso, a princípio reconheceu a inexigência de prisão preventiva, uma vez não preenchidos os requisitos e estando o paciente em cumprimento com o exigido em medidas cautelares.

Relata que em
18/04/24
foi assinada a sentença condenatória, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor. Devidamente cumprido, encontra-se
o
paciente desde então recolhida n
a

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA II.

Sustenta o impetrante que
o
paciente respondeu a
praticamente
todo o processo em liberdade, sem representar qualquer ameaça a
instrução criminal
, inclusive apresentando-se em todos os atos designados
e mantendo a sua localização informada
.

Assim,
afirma que não representa risco a instrução processual, a aplicação da lei penal ou a ordem pública.

Nesse sentido
, impetrou o presente
writ
, almejando que seja concedida ao paciente
a liberdade provisória ou a prisão domiciliar
.

Aditamento em ID 9553523, no qual requer a concessão da liminar, alegando, em síntese, a presença do
fumus boni iuris,
pelos fundamentos já apresentados, e
o

periculum
in mora
, eis que
o
paciente está cumprindo uma pena antecipadamente, ferindo o princípio da não culpabilidade.

Liminar deferida em 9630664.

Parecer da d. Procuradoria para conceder a ordem em 9701015.

É
o relatório. D
ecido.

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
conquanto não há nos autos e
lementos concretos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Dessa maneira, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu
, nota-se que conforme o entendimento pelo d. magistrado de piso que acompanhou a persecução penal do referido processo, não fora verificado risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que
a
paciente
esteve em liberdade provisória durante boa parte do curso processual, mantendo endereço atualizado, disponível para comunicação e comparecendo aos atos processuais que intimad
o
.

D
esse modo, verifica-se em que pese determinado pelo juiz sentenciante a expedição de mandado e tendo sido esse cumprido, entendo que sua reversão seria mais coerente nesse contexto fático, no qual o paciente esteve a todo momento respeitando os limites impostos até a decisão prolatada.

O própri
o magistrado singular
,
no decorrer processual, em 18/11/2022,

ao conceder a liberdade provisória a
paciente, assentou que:

“
não obstante a decisão tenha se fundado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, vê-se que não há nos autos indício de que, em liberdade, o requerido frustrará a aplicação da lei penal, ou que esteja se desfazendo de seus bens ou, ainda providenciando, sem motivo razoável, sua mudança de endereço. Assinalo, ainda, quanto a garantia da ordem pública, que o requerido é tecnicamente primário conforme consulta junto ao Sistema e-3ud. Por fim, quanto a conveniência da instrução processual, não há nos autos fatos concretos de que o requerido, em liberdade, possa prejudicar o normal andamento desta, quer seja embaraçando a colheita de provas, quer seja ameaçando testemunhas. Adernais, tampouco verifico que o requerido integra organização criminosa, de forma que outras medidas diversas da prisão atenderiam ao escopo de acautelamento processual neste momento. Dito isto, entendo pertinentes as razões trazidas pela defesa e verifico que a liberdade do requerido não oferece risco a instrução processual, ao menos neste momento, de modo que se revela pertinente a substituição de sua custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão
”.

Por outra via, quando da assinatura da sentença (id 9553524), em 18/04/24, magistrado diverso, em sentença condenatória, entendeu pela necessidade de prisão preventiva, na qual se limitou a decretar a prisão preventiva da paciente, sem fundamentá-la concretamente, tampouco demonstrar a alteração do quadro fático.

Dessa forma, ao que em um primeiro momento me parece, a prisão preventiva foi decretada em desfavor da paciente unicamente em razão da sentença condenatória, ofendendo, portanto, o princípio da não culpabilidade, tendo em visto que anterior ao trânsito em julgado.

Isto posto, considerando que
a
paciente respondeu ao processo em liberdade, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei penal, não há justificativa para sua segregação cautelar.

À luz de tais considerações,
presentes os requisitos aptos para tanto,
deferi

A
LIMINAR POSTULADA,
com a concessão da liberdade provisór
i
a
ao
paciente mediante a imposição d
as
medidas cautelares alternativas
anteriormente aplicadas pelo d. magistrado a quo
,
quais sejam:

a) manutenção de seu endereço atualizado nos autos do processo;

b) comparecimento a todos os atos processuais para os quais
será
intimad
o
;

c) Comparecimento trimestral perante o Cartório do Juízo
a quo
para justificar atividades.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.

Ante o exposto,
CONCED
O a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer
a
revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

6

Vitória, 1
8
de setembro de 202
4
.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)